Tribunal: STF
Processo: RE 1596825
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DECISÕES LIMINARES EM PROCESSOS CONEXOS (PET E RCL). AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO NO EXAME DEFINITIVO DE ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE CONFIRMA A DEFICIÊNCIA FORMAL DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTS. 1.035, § 2º, DO CPC E 327, § 1º, DO RISTF. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO EXECUTIVO. PREMATURIDADE DO JULGAMENTO NÃO CONFIGURADA PELA PENDÊNCIA DE ARESP NO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória com provimentos liminares exarados na Pet 13.499/SP e na RCL 86.146/SP, além de omissa quanto à pendência de recurso no STJ e à suspeição declarada pelo magistrado de piso. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
O reconhecimento de plausibilidade jurídica em sede de cognição sumária (RCL e Pet) possui natureza precária e não obriga o julgador no exame definitivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 
A decisão embargada fundamentou-se em vício formal insanável: a ausência de demonstração da repercussão geral, ônus do qual a parte não se desincumbiu a contento.
Ademais, a decisão embargada foi clara ao explicitar que, independentemente do método de redação da sentença de origem (“copia e cola”), a reversão do acórdão recorrido para verificar excesso de execução ou nulidade da adjudicação exige, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Em complemento:

“AGRAVO REGIMENAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL PELO PERITO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1.Tendo o Colegiado de origem declarado a preclusão quanto à alegação de incorreção nos cálculos apresentados pelo perito, ante o oferecimento de impugnação genérica no momento processual oportuno, tem-se a impossibilidade da análise da matéria em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2.Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1373705 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 01-12-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1029834 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-06-2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à transmutação da natureza da posse exercida de maneira pacífica pelas famílias ocupantes do bem – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1360483 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe 15-09-2022)

Por fim, a pendência de Agravo em Recurso Especial no STJ não obsta o julgamento da admissibilidade do recurso extraordinário pelo STF, inexistindo obrigatoriedade de sobrestamento quando verificada a manifesta inviabilidade do apelo extremo. Veja-se:

“Segundo agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 1. Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para se aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não reúne condições de admissibilidade. Precedentes. 2. Os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1534708 ED-AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÕES, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Presente omissão no julgamento, devem ser acolhidos os embargos de declaração. 2. Não é necessário aguardar o julgamento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça quando o recurso extraordinário tratar de matéria infraconstitucional ou for imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Embargos de declaração, opostos em 26/04/2016, acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos.” (RE 615018 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma,  DJe 04-10-2016)

Quanto à suspeição do magistrado, trata-se de questão que deve ser arguida nas instâncias ordinárias, não servindo para suprir a deficiência técnica da petição de recurso extraordinário já protocolada.
Verifica-se, portanto, que o embargante busca apenas conferir efeitos infringentes ao recurso para reverter resultado desfavorável, o que é incabível nesta via processual
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente